Tribunal: TJSP
Processo: 1005719-78.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SUS. Fornecimento de medicamento. Presença dos requisitos determinados pelo STJ no julgamento do Tema no 106, em sede de modulação. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Sentença concessiva da segurança mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária n° 1005719-78.2019.8.26.0066 Barretos - Voto 16.289 V
1
Registro: 2020.0000128387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005719-78.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido PAULO CÉSAR DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005719-78.2019.8.26.0066 -Voto no 16.289 - V
2
Remessa Necessária Cível no 1005719-78.2019.8.26.0066
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Paulo César de Souza
Interessados: Secretário Municipal da Saúde de Barretos e Prefeitura
Municipal de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 16.289
Ementa:
SUS.
Fornecimento
de
medicamento.
Presença dos requisitos determinados pelo
STJ no julgamento do Tema no 106, em sede
de
modulação.
Direito
à
prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I,
alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Sentença
concessiva da segurança mantida. Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
42/45, cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança para
determinar ao Secretário Municipal da Saúde de Barretos o fornecimento ao
impetrante dos medicamentos de que necessita para tratar de sua saúde.
Não houve oferta de recursos voluntários (certidão fl. 53).
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que a distribuição da presente
ação ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp
no 1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
A
concessão
dos
medicamentos
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005719-78.2019.8.26.0066 -Voto no 16.289 - V
3
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos
requisitos no caso concreto.
Conforme se lê dos documentos médicos de fls. 17/19, o
impetrante padece de Trombose Venosa (CID 10 I82) e, diante da
ineficácia de tratamento por meio da medicação Varfarina, o médico que o
acompanha recomendou tratamento com os medicamentos Xarelto 20mg.
Referido medicamento possui registro na ANVISA1 e,
além disso, não há óbice algum para a dispensação dos remédios em
relação à capacidade financeira do impetrante, que inclusive é patrocinado
pela Defensoria do Estado (fl. 9).
Dessa forma, presentes os requisitos determinados pelo
STJ em sede de modulação, inexiste notícia de abuso que autorizasse
qualquer reserva à prescrição.
1 Informação constante no seguinte sítio eletrônico, em 25/11/2019, às 16h29:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351779407201507/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005719-78.2019.8.26.0066 -Voto no 16.289 - V
4
Nessas circunstâncias, não poderia prevalecer a recusa
genérica da administração tal qual formulada nos autos, pois o
fornecimento do medicamento decorre da solidariedade da prestação entre
os entes públicos, prevista no art. 6o, inciso I, alínea “d”, e no art. 4o, ambos
da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Logo, a concessão da segurança fica mantida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator